Tribunal: TJES
Processo: 0000325-81.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-81.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-81.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES, WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A, LEANDRO COSTA SANTIAGO - RJ101614

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PERDIMENTO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES e WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES contra a sentença que os condenou pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, em concurso material.

2. A defesa buscou, preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a absolvição, a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06), a aplicação do tráfico privilegiado, a restituição de veículo e a revisão da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos, apta a gerar a nulidade das provas; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas (art. 28); (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§4

do art. 33 da Lei n. 11.343/06); e (v) apreciar os pedidos de revisão da prisão preventiva e de restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegações genéricas, especialmente quando a condenação está amparada em elementos robustos, como depoimentos policiais que atestam a autoria e materialidade delitivas. Preliminar rejeitada.

5. Tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado de n. 80992574 de fls. 04/09, auto de apreensão de fl. 24, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 25, laudo químico definitivo de fl. 157, bem como depoimentos colhidos em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. O acervo probatório não permite a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação dos réus a atividades criminosas.

9. A segregação cautelar é medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da forte atuação dos réus no tráfico. Ainda, a restituição do veículo é inviável, pois restou demonstrado nos autos a sua utilização para a prática do delito, configurando instrumento do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à incursão dos acusados nos delitos previstos nos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES
e
WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES,
contra r. sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando ao primeiro acusado às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, enquanto ao segundo acusado às penas de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.635 (mil seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Irresignada, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas ao argumento de que a cadeia de custódia restou inobservada. No mérito, pugnou pela absolvição dos acusados por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a aplicação do tráfico privilegiado caso mantida a condenação; a restituição do veículo apreendido; e a revisão da prisão dos acusados.

Contrarrazões, no id. 12618776, pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15200301, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-81.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACY LAERCIO DA SILVA GOMES, WESLLEY LAERCIO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A, LEANDRO COSTA SANTIAGO - RJ101614

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 16h30min, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Piuminas, imóvel de três andares, Piúma/ES, os denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes, em comunhão de desígnios, guardavam, com intuito de venda, 10 pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, 09 porções de substância entorpecente conhecida como maconha, 02 (duas) pedras de crack, além de balança de precisão, sacolas de chup-chup e munição calibre .22, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de preliminar de substância de entorpecente anexos.

Deflui do I.P que policiais civis, com apoio da polícia militar, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram até a residência dos denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes, identificaram-se, exibiram o mandado e, durante as buscas, localizaram os entorpecentes apreendidos, bem como constataram a utilização da residência para a manipulação e preparo de drogas.

Consta que os denunciados Wallacy Laércio da Silva Gomes e Wesley Laércio da Silva Gomes forneciam drogas para serem revendidas nesta cidade, bem como ostentavam armas de fogo nas redes sociais como forma de intimidar adversários e usuários.

Agindo como agiram, os denunciados, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si, de forma permanente e com estabilidade, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo aplicada ao primeiro acusado as penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, enquanto ao segundo acusado as penas de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.635 (mil seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Irresignada, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, ao argumento de que a cadeia de custódia restou inobservada. No mérito, pugnou pela absolvição dos acusados, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a aplicação do tráfico privilegiado, caso mantida a condenação; a restituição do veículo apreendido; e a revisão da prisão dos acusados.

Pois bem. Passo à análise.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa suscita a nulidade processual, pela suposta quebra da cadeia de custódia, alegando que houve irregularidades no manuseio e na guarda do
s
celulares apreendidos na residência dos acusados.

Contudo, não vejo como acolher o pleito defensivo.

É de conhecimento que o instituto da cadeia de custódia tem por finalidade, garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pelo judiciário, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova, garantindo-se, assim, a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, especialmente o direito à prova lícita.

De acordo com entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quebra da cadeia de custódia da prova exige demonstração de prejuízo concreto para ensejar nulidade, consoante determina o art. 563 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, faz-se necessário que seja demonstrada adulteração, fraude, ou outros elementos concretos que indiquem irregularidades capazes de comprometer a autenticidade das provas.

Observo, no entanto, que a defesa apresenta apenas alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia da prova, sem evidenciar qualquer efetivo prejuízo, de modo que não se prestam ao acolhimento da nulidade pretendida. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ILEGALIDADE E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, e deixou de conceder a ordem de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.

[...]

3. Ausência de comprovação quanto à ocorrência de adulteração e do efetivo prejuízo. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), o que não ocorre na hipótese.

4. Inexistência de demonstração de flagrante ilegalidade apta a conceder a ordem de ofício.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 969.708/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Não vejo nos autos qualquer indício de adulteração das provas produzidas, especialmente do relatório de investigação criminal no qual foram consignadas diversas capturas de tela e transcrições de dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, que demonstram a atuação conjunta de ambos no tráfico de drogas
, o que restou confirmado, inclusive, pelo depoimento do policial civil Joel Fontes Barroco de Carvalho em juízo.

De todo modo, saliento que eventual irregularidade na cadeia de custódia dos referidos objetos não teria o condão de desconstituir o depoimento prestado pelo referido policial civil
,
pois suas declarações apenas revelam o que restou apurado em investigação policial.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

II.I – DA
MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS

Conforme consignado, busca a defesa a absolvição dos acusados quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Para tanto, afirma que não restou demonstrado que os acusados realizavam a mercancia dos entorpecentes e que entre eles não havia qualquer vínculo associativo.

Novamente, não vejo como acolher as pretensões da defesa.

Isso porque tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, pelo Boletim Unificado de n. 80992574 de fls. 04/09, auto de apreensão de fl. 24, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 25, laudo químico definitivo de fl. 157, bem como depoimentos colhidos em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Para
melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que se recorda dos fatos; que tudo se iniciou com levantamentos investigativos que apontavam que os irmãos denunciados estariam armazenando e vendendo drogas no imóvel localizado no bairro das Areias; que o ‘Nem’ (Wallacy) já teria levantado suspeita do setor investigativo, por possível participação no homicídio do Luiz Flávio, em Piúma; que apontava-se que ele teria dado carona a um dos indivíduos, que é apontado como autor do homicídio, sendo este Douglas Benevides; que essa ligação do ‘Nem’ com o Douglas, que é um traficante conhecido do bairro das Areias, já tinha despertado a suspeita que ele estaria envolvido com o tráfico; que acompanhado de as outras informações que tinham, foi representada a busca e apreensão na residência dos réus; que do cumprimento deste foram encontradas drogas no local, e na ocasião também foram apreendidos os celulares do ‘Nem’ e do ‘Bigode’; que da análise do celular do Bigode, não restou dúvida do envolvimento deles no tráfico; que havia troca de áudio com outro traficante, o Bê, identificado como Alexandre Ferreira da Assunção, em que Bigode combina com ele de tomar aponte de Itaputanga, local de tráfico que era comandado por dois irmãos, Breno e Bruno; que nestes áudios eles combinam de retirar o comando desses irmãos e conversam abertamente sobre crack, perguntando quanto custa meio quilo, quem vendia por quanto, que seria mais barato se feito de tal forma; que chama atenção um trecho da conversa em que o Bigode questiona o Be sobre pinos de cocaína, e o Bê responde que o “Nem tem, eu joguei nele”; que a data desta conversa foi um dia antes do cumprimento do mandado de busca, portanto, esses pinos que o Bê afirma que jogou no ‘Nem’, muito provavelmente, são os pinos que foram apreendidos na ocasião do busca realizada na casa; que, também no celular do Bigode, ficou claro, que eles são associados e que estão ligados diretamente, a um outro traficante de Iconha, chamado Jackson, que foi investigado e interceptado pela Delegacia de Piúma e é apontado como autor do homicídio de Alan (...); que o Jackson foi apontado como autor desse crime e que ele estava sendo investigado pelo expansionismo do tráfico de drogas da cidade de Iconha para cá (referindo-se a Piúma), motivo pelo qual foi interceptado; que nessa interceptação do Jackson, em um dado momento, ele fala com outro traficante de Iconha, chamado Igor Marone Cardoso; que o Igor o questiona se ele conhece o ‘Nem’, e o Jackson responde que sim, momento em que este fala que ‘tudo que eu tenho na pista (referindo-se as drogas distribuídas entre os traficantes menores e as dívidas de drogas vendidas a prazo), o ‘Nem’ tem anotado lá no caderno, na casa dele, porque se algo acontecer comigo, ele vai dar prosseguimento’; que a transcrição da interceptação do Jackson consta do relatório do homicídio do Alan; que está na página 31; que nesse relatório também transcreve outros diálogos em que o ‘Nem’ cobra outras dívidas de Jackson, porque Jackson estava preso [... esclarece sobre a prisão do Jackson]; que enquanto o Jackson estava preso, tanto o ‘Bigode’, como o ‘Nem’, realizaram cobrança dessas drogas; que ficou claro que a questão do Nem e do Bigode é em Iconha, com o traficante Jackson; que, todavia, no momento em que essa operação foi realizada, o contexto do bairro das Areias era o seguinte: o gerente do tráfico das Areias, que era o João Vitor Ferreira Mariano, tinha acabado de ser preso, e havia ali um vácuo de gerência no local; que o dono do tráfico das Areias que nomeou o João Vitor como gerente, era o Walgledson Alves Barreto, o Guedes, que não residia na cidade de Piúma, residia em Muriaé/MG, que foi preso a partir de uma operação conjunta da DEPOL de Piúma com a de Minas Gerais; que na época, o Guedes morava em Minas e com o João Vitor preso ficou o vácuo do controle no bairro das Areias; que muito provavelmente, pela situação, o Bigode vislumbrou a possibilidade de vender drogas naquela localidade, repito, a associação ao tráfico deles era Iconha, com o Jackson, mas foram encontrados diálogos de planejamento deles no sentido de expandir o tráfico para a ponte de Itaputanga e também foram encontrados diálogos indicando que, o Bigode, vendo esse vácuo, passou a vender drogas na principal boca de fumo, que ficava na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes; que o Bigode começou a vender drogas no bairro das Areias a partir de um outro traficante, chamado Gustavo Quinteiro, este subordinado a Guedes, que era o dono do tráfico à época; que o Bigode copitou o Gustavo no sentido de fazer com que ele pegasse as drogas com ele e vendesse nessa boca de fumo da Av. Nossa Senhora dos Navegantes; que isso teria que ser sem o conhecimento de Guedes, porque o Bigode, Nem, Bê, são uma associação e o tráfico nas Areias, outra associação; que através do Gustavo, criou-se um canal em que a droga saia do Bigode e chegava nas areias, sem o conhecimento do Guedes; que, no entanto, por algum motivo, o Guedes tomou conhecimento que o Bigode estaria vendendo droga dentro do bairro dele; que gerou todo um imbróglio, e Guedes determinou que ateassem fogo na maconha do Bigode que estava sendo vendida nas Areias; que chama atenção, também, que o Guedes, indivíduo faccionado ao Primeiro Comando de Vitória relata ao Bigode que antes de incinerar a droga, teve o aval da facção; que inclusive desdenha do Bigode, dizendo: “Quem é você? Quem é Jackson?”, dizendo que eles não eram conhecidos/respeitados na facção; que na primeira foto do relatório, consta uma foto de Bigode fazendo o símbolo da facção PVC; que outro fato que chamou atenção da testemunha, foi que, na extração dos dados do celular, a mulher de Jackson, chefe do tráfico de Iconha [...], após a prisão dele, dá a missão ao Bigode e ao Bê de ficarem a frente da cidade de Iconha até Jackson sair da cadeia [...]; que também foram encontradas diversas fotografias no celular do Bigode e do Nem, de ambos portando armas de fogo de grosso calibre, submetralhadoras, pistolas, revólveres; que não tem nenhuma dúvida do envolvimento do tanto do Bigode (Weslley) quanto do Nem (Wallacy) no tráfico de drogas; [...].

(Depoimento do policial civil Joel Fontes Barroco de Carvalho em juízo – mídia no id. 10534541)

“[...] de serviço na data de hoje (27/04/2023), [...] demos início ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do nacional Wallacy Laercio da Silva Gomes, vulgo Nem, o qual tem fundadas suspeitas da comercialização de drogas ilícitas no bairro, e também é suspeito da participação do homicídio de Flávio Oliveira da Silva. Nos momentos iniciais das diligências as equipes encontram em um quarto os irmãos Wallacy e Weslley Laércio Silva Gomes, vulgo Bigode, e no local foram encontrados vários pinos de cocaína prontos para a venda. Na sequência das revistas foram encontrados, na cozinha da casa, mais maconha e crack, embalados prontos para venda, por quase todos os cômodos da casa de três andares haviam resquícios de materiais utilizados para o embalo e manipulação de drogas, tendo sido encontrado balança de precisão, sacolas de chup chup, cápsulas de medicamento vazias que geralmente são utilizadas para o incremento da droga, uma munição calibre .22, um pássaro silvestre na gaiola. Foram apreendidos os aparelhos celulares encontrados na residência e durante a confecção do boletim de ocorrência, ao lançar o IMEI referente ao aparelho celular motorola, na cor verde, que estava na posse da Lainny Silva, foi verificado ocorrência de furto (BU 46417675).”

(Depoimento do policial civil Paulo Roberto Firmo em sede policial – documento digitalizado no id. 10534468)

Observo que os depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, resultando, em sequência, na prisão em flagrante de ambos, foram claros e convergentes acerca da apreensão das drogas, consubstanciadas em 20,5 gramas de cocaína, 4,4 gramas de crack e 20,6 gramas de maconha, todas embaladas para comercialização, além de 21 unidades de pinos vazios destinados ao embalo de cocaína, 01 balança de precisão e diversas sacolas de chup-chup, conforme auto de apreensão de fl. 24 e laudo químico definitivo de fl. 154.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição dos acusados por insuficiência do acervo probatório, esquece-se que é prescindível a verificação de mercancia para a incursão no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na hipótese, o acusado Wallacy confessou a propriedade dos entorpecentes e a sua destinação mercantil, mas negou a incursão no delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, enquanto o acusado Weslley negou a prática de ambos os delitos.

Sucede que as negativas das práticas delitivas apresentadas, desacompanhadas de qualquer elemento concreto, não possuem força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido nos autos.

Ora, acolher a versão dos acusados importaria em desconsiderar, inclusive, os diversos dados extraídos dos aparelhos celulares de sua propriedade e os
depoimentos de agentes públicos e
que evidenciam a participação de ambos, em liame associativo, no tráfico de drogas em
Iconha
/ES, vide relatório de investigação criminal presente no id. 10534468, o que não entendo cabível.

Diante disso, diversamente do que aduz as defesas, entendo que há nos autos provas suficientes para a manutenção dos acusados como incursos nos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois, mesmo que a comercialização dos entorpecentes pelos acusados não estivesse devidamente provada, o que não é o caso, a verificação da mercancia é prescindível quando praticado qualquer dos verbos elementares constantes no art. 33 da lei supracitada, como guardá-los ou tê-los em depósito
.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, não é o caso dos autos,
tendo em vista as provas robustas de incursão dos acusados nos
delitos tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/06
.

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

- DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO

Inicialmente, rememoro que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 requer que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar a benesse do tráfico privilegiado, o julgador não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, pois possui discricionariedade para realizar a diminuição no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a repressão e prevenção do delito (AgRg no AREsp n. 2.761.262/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

O juízo de piso não aplicou a referida causa de diminuição de pena, por entender presente a dedicação dos acusados ao tráfico de drogas, sem olvidar, ainda, a reincidência do acusado Weslley decorrente de sentença penal transitada em julgado em 30/10/2022.

De fato, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, visto que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, os materiais para embalo e preparo dos entorpecentes, bem como os dados extraídos dos aparelhos telefônicos e depoimentos dos policiais civis evidenciam que a dedicação de ambos ao tráfico de drogas não é meramente eventual.

Destaco que, em análise aos dados extraídos de conversas dos acusados com terceiros, é possível observar não apenas a mercancia das drogas, mas a pretensão em expandir o tráfico de drogas para regiões dominadas por outros indivíduos, fato que também demonstra a concreta gravidade da atuação criminosa de ambos.

Logo, não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual indefiro o pedido.

- DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Quanto ao pedido de revisão da prisão preventiva dos acusados par
a
sua revogação, igual sorte não assiste
a
defesa.

Como restou devidamente demonstrado neste caderno processual, os acusados mantinham forte atuação no tráfico de drogas em Iconha/ES, inclusive com a pretensão de assumir
o comando
do tráfico de drogas em locais diversos,
conforme
asseverou o policial civil Joel Fontes Barroco de Carvalho e
consignou os
dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, motivo pelo qual entendo que a manutenção da segregação cautelar é medida essencial
para a
garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal.

Por fim, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, no sentido de que o veículo apreendido era destinado ao transporte de pessoa idosa, não vejo como acolher o pedido de restituição por estar devidamente demonstrado nos autos a sua utilização para a prática do delito de tráfico de drogas, sendo, inclusive, encontradas fotografias no telefone do corréu Wallacy Laércio da Silva Gomes nas quais ostenta dinheiro e armas dentro do referido veículo, vide fls. 152/154.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.